Tribunal: TJMT
Processo: 1010642-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de WENDER SANTOS DE SOUZA JÚNIOR, acusado da prática dos crimes previstos no art. 2o da Lei n. 12.850/2013, art. 288 e art. 157, §2o, II, IV e V, §2o-A, I, do CP e art. 14, da Lei n. 10.823/06, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT.
Em síntese, o impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante do dia 13 de setembro de 2020 pela prática, apenas, do crime capitulado no art. 14, da Lei n. 10.823/06 e, que, pelo preceito secundário deste delito (de 2 a 4 anos de reclusão e multa), nos termos do art. 313, I, do CPP, não é possível que haja a decretação de prisão preventiva a prisão preventiva.
Sustenta, ainda, a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa e a nulidade da prisão pela falta da revisão mencionada na Recomendação n. 62 do CNJ e pugna que o paciente seja liminarmente colocado em liberdade, medida esta a ser confirmada no mérito do Writ (Id. 91205470).
É a síntese, passo a decidir.
De início, necessário esclarecer que embora o paciente não tenha sido preso em flagrante pelos delitos previstos no art. 2o da Lei n. 12.850/2013, art. 288 e art. 157, §2o, incisos II, IV e V, §2o-A, inciso I, todos do CP, vejo que a decisão de Id. 91205471, em nenhum momento afastou a possibilidade de seu envolvimento naqueles delitos, mas apenas destacou que, quanto a eles, não houve flagrante.
Assim, apesar de ter sido flagrado “apenas” portando arma de fogo (friso, após perseguição e confronto com a polícia), é certo, este não é o único crime pelo qual o paciente está sendo acusado, havendo, inclusive, constado na denúncia que ele é membro da facção criminosa Comando Vermelho, e que teria participado de um crime de roubo ocorrido no dia 11/09/020, sendo que, após diligências, os policiais chegaram até a sua identidade e de outro comparsa, morto durante o confronto policial (fatos amplamente noticiados em jornais da cidade de Água Boa).
Sendo assim, ao contrário do que sustentado pelo impetrante, a prisão preventiva do paciente não é apenas pelo crime de porte de arma de fogo (por este delito foi apenas o flagrante), razão pela qual não se contata a propalada violação ao art. 313, I, do CPP.
Prosseguindo, ressalto que, como sabido, a configuração do excesso de prazo apto a ensejar a restituição de liberdade do réu preso cautelarmente, não redunda da simples extrapolação dos prazos legais fixados para as práticas dos atos processuais. Para tanto, exige-se que a morosidade na entrega da prestação jurisdicional, além de injustificada pelas peculiaridades do caso concreto, resulte de desídia da autoridade coatora ou do MP.
Especificamente na hipótese versanda, ao que parece, a demora apontada na inicial decorre das peculiaridades da causa, pois, se trata de processo complexo, com diversos réus e que, inclusive, foi deslocado para a Comarca da Capital.
Nesse contexto, por não verificar, à princípio, desídia da autoridade inquinada de coatora ou ato procrastinatório da acusação apto a autorizar o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Em relação ao argumento de ilegalidade da prisão por falta da revisão mencionada na Recomendação n. 62 do CNJ, nada há nos autos que comprove tal pendência, o que impede, ao menos por agora, o exame desta tese.
Dessarte, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade indigitada de coatora que não só devem ser prestadas rigorosamente no prazo respectivo e em conformidade com as recomendações da CGJ, como também esclarecer todos os pontos da inicial, mormente, se houve ou não revisão da prisão do paciente nos termos da Recomendação n. 62 do STJ.
Após, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator